Tribunal: STF
Processo: HC 106840
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-12
Data de publicação: 2011-04-12

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CITAÇÃO DO ACUSADO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. MODALIDADE EXCEPCIONAL. EXAURIMENTO DOS MEIOS PARA A CITAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE AFIXAÇÃO DO EDITAL NO ÁTRIO DO FÓRUM. IRREGULARIDADE SUPERADA COM A PUBLICAÇÃO DO ATO CITATÓRIO NA IMPRENSA OFICIAL E COM A CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAR A CAUSA. ORDEM DENEGADA. 



    1. A citação por edital (ou citação ficta) constitui modalidade excepcional de chamamento do réu a Juízo. A publicação de edital — forma de possibilitar defesa àquele que se encontra em local incerto e não sabido — pressupõe a impossibilidade de citação pessoal do acusado. Impossibilidade, essa, decorrente das hipóteses do art. 363 do CPP, então vigente, e da frustração das tentativas de localizar o réu nos endereços constantes nos autos. 



    2. O exaurimento dos meios para a citação pessoal do denunciado autoriza o manejo da citação por edital.



    3. Se o edital citatório foi devidamente publicado na imprensa oficial e o agente, apesar de foragido, constituiu advogado para acompanhar a instrução criminal, não há motivo para anular o processo-crime. 



    4. Ordem denegada.